Tribunal: TJMT
Processo: 1031735-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031735-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES DE MIRANDA - CPF: 007.178.511-68 (EMBARGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDES DE MIRANDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão de Id. 333080858, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1031735-80.2025.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às ações que buscam o ressarcimento de valores indevidamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150/STJ.

O termo inicial da prescrição, nessas hipóteses, corresponde à data em que o titular, comprovadamente, tomou ciência dos desfalques ou da existência de valores residuais, sendo inviável presumir tal ciência a partir da mera última movimentação bancária.

A alegação da parte autora de que apenas teve acesso aos extratos e informações da conta em 2018 impede o reconhecimento da prescrição em sede de agravo de instrumento, por demandar instrução probatória específica e contraditória efetivo.”

Em suas razões de Id. 336653352, o embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão quanto ao marco inicial da prescrição. Alega que o acórdão não enfrentou o argumento de que o saque e zeramento da conta em 10/11/2000 deveria ser considerado como o termo inicial objetivo da prescrição, conforme o Tema 1.150 do STJ, e que há precedente da própria Corte estadual nesse sentido.

Aponta a existência de omissão também quanto ao pedido de julgamento parcial de mérito (art. 356 do CPC). Afirma que não houve manifestação expressa sobre o pedido de extinção parcial com resolução de mérito da prescrição, matéria de ordem pública, autônoma e consolidada jurisprudencialmente.

Aduz que não foram observados os requisitos legais da inversão do ônus da prova. Assevera que o voto não individualizou a hipossuficiência informacional do autor nem demonstrou a verossimilhança mínima de suas alegações, conforme exige o art. 373, §1o, do CPC.

Aduz que o acórdão foi obscuro quanto à premissa fática “ciência em 2018”, ao acolher como verídica a afirmação de que o autor só teve ciência dos desfalques em 2018, mas sem indicar base documental nos autos.

Defende a existência de omissão quanto à delimitação dos pontos controvertidos e meios de prova (art. 357 do CPC). Assegura que, se a instrução é imprescindível, o acórdão deveria ter delimitado claramente quais são os pontos controvertidos e quais os critérios e meios de prova admitidos.

Sustenta que há contradição lógica entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para apurar a ciência do dano e a rejeição sumária da tese de prescrição, sem aprofundar o exame dos documentos e fundamentos apresentados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.

Subsidiariamente, que se determine o julgamento parcial de mérito da prescrição ou, ao menos, a delimitação dos pontos controvertidos e dos critérios probatórios aplicáveis. Pleiteia, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais citados: arts. 205 do CC; 1.022, 489, §1o, incisos IV e VI; 356, 357, I e II; 373, I e §1o; e 927, III e §4o, do CPC, bem como do Tema 1.150/STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a tese de prescrição, deferiu a produção de prova pericial contábil e inverteu o ônus da prova.

A parte embargante sustenta, em suma, que a decisão colegiada incorreu em múltiplas omissões, obscuridades e contradições, as quais elenca em tópicos:(i) ausência de análise do saque de 10/11/2000 como marco objetivo da prescrição;(ii) omissão quanto ao pedido de julgamento parcial de mérito (art. 356 do CPC); (iii) ausência de fundamentação concreta para a inversão do ônus da prova (art. 373, §1o); (iv) obscuridade quanto à base probatória da afirmação de ciência em 2018; (v) omissão quanto à delimitação dos pontos controvertidos (art. 357 do CPC); (vi) e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e do Tema 1.150/STJ.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível. Não se trata de integração do julgado, mas de inconformismo com sua conclusão.

Com efeito, o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às demandas envolvendo contas PASEP, com base na tese firmada no Tema 1.150/STJ; a inadequação da presunção automática da ciência do dano com base em movimentações bancárias pretéritas; a necessidade de produção probatória para verificação da data efetiva da ciência dos desfalques, como condição lógica e jurídica para o julgamento de mérito sobre a prescrição; a hipossuficiência informacional do autor, enquanto ex-militar e beneficiário do PASEP, em relação à instituição financeira responsável pela conta, justificando a inversão do ônus da prova; a inexistência de elementos suficientes para julgamento monocrático de mérito neste momento processual.

Não se verifica, pois, omissão sobre o pedido de julgamento parcial da prescrição, pois a própria conclusão do voto – ao manter a necessidade de instrução – implica o indeferimento implícito e motivado de tal pleito.

Também não há contradição lógica, pois o afastamento da prescrição em sede de agravo (cognição sumária) é compatível com o reconhecimento da necessidade de prova técnica, em consonância com o princípio do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV).

Ademais, não se exige do acórdão pronunciamento sobre cada argumento da parte, mas tão somente sobre as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Destaco, por fim, que a pretensão real do embargante consiste na reanálise do mérito recursal - o que, como cediço, exorbita os estreitos limites dos embargos de declaração, cuja via não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de efeitos modificativos quando ausentes os vícios legais apontados.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026